Tribunal: STF
Processo: RHC 208941
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Alegada nulidade da ação penal. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Não conhecimento do regimental.